Tribunal: TCU
Processo: 004.460/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar de VICENTE LUIZ REIS da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar instituída por Vicente Luiz Reis, em favor de Ulda Zabel Reis, concedida pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259, 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar em favor de Ulda Zabel Reis (peça 3), negando-lhe registro, em função do pagamento de proventos correspondentes ao soldo de um posto acima do último ocupado pelo instituidor quando na ativa, mediante utilização de tempo laboral oriundo de atividade privada para a concessão da vantagem, em desacordo com as disposições do art. 50, inciso II, c/c arts. 135 a 137, da Lei 6.880/1980); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, faça cessar o pagamento dos proventos excedentes ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de pensão militar da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência deste Acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.